Tribunal: TJES
Processo: 5003209-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003209-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VIEIRA FERREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS VIEIRA FERREIRA

AGRAVADO: AZER DE OLIVEIRA NUNES RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INVESTIMENTO ELEVADO. OMISSÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marcos Vieira Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação declaratória de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização, envolvendo negócio jurídico com investimento alegado de R$ 300.000,00. O agravante sustenta incapacidade financeira, estado depressivo e gestão de recursos por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando o valor do negócio jurídico objeto da lide e a documentação financeira apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção
iuris tantum
, cabendo ao magistrado ordenar a comprovação do estado de miserabilidade quando houver elementos que infirmem a alegação.

A realização de negócio jurídico com investimento de R$ 300.000,00 demonstra incompatibilidade com a alegada incapacidade econômica para suportar as despesas processuais.

A apresentação seletiva de extratos bancários (Nubank), com a omissão deliberada de outras contas ativas (Mercado Pago e Caixa Econômica Federal) evidenciadas nos próprios documentos, nas quais há movimentação financeira relevante, afasta a presunção de pobreza.

A utilização de documentos desatualizados e a ausência de comprovação documental das alegadas despesas extraordinárias de saúde ou dos empréstimos tomados impedem o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e cede diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica, como investimentos vultosos.

A omissão deliberada de contas bancárias ativas e a apresentação de documentos desatualizados impedem a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Não consta.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 571.737/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003209-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VIEIRA FERREIRA

AGRAVADOS: AZER DE OLIVEIRA NUNES RIBEIRO E POSTO D. AUGUSTA LTDA.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARCOS VIEIRA FERREIRA
face a decisão que lhe negou os benefícios da justiça gratuita, em sede de ação declaratória de relação jurídica, c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais proposta face a
AZER DE OLIVEIRA NUNES RIBEIRO
e
POSTO D. AUGUSTA LTDA.

Aduz o Agravante não possuir capacidade econômica de suportar os custos do processo, afirmando ser de origem humilde e ter realizado empréstimos para concretizar o negócio objeto dos autos. Adiciona que encontra-se em estado depressivo, não possuindo renda, sendo suas finanças administradas por seu filho diante de seu estado de saúde, o que justifica a ausência de movimentação financeira em suas contas.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, a fim de viabilizar ao Agravante a juntada de comprovantes de sua condição financeira alegada.

A tanto, colaciona o Agravantes extratos bancários de uma conta junto ao Nubank, a demonstrar sua alegada incapacidade financeira.

Pois bem.

Conheço da presente irresignação recursal, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, estando certo, contudo, que o recurso não merece prosperar.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado singular negou o pedido de assistência judiciária aos Agravantes, sob argumento de que o objeto da lide gravita entorno de negócio jurídico em que afirma o Autor-Agravante ter investido R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que seria incompatível com a gratuidade pretendida, além de não ter comprovado sua impossibilidade financeira, anexando apenas extratos bancários sem movimentações, ainda que de gastos do cotidiano.

As ponderações do Juízo
a quo
reverberam na prova dos autos e na realidade do caso concreto.

A lide gravita entorno de negócio jurídico em que afirma o Autor-Agravante ter empregado significativa quantia, de fato, incompatível com os requisitos próprios à gratuidade da Justiça, assim como, seus comprovantes de movimentação bancária mostram-se pouco esclarecedores.

Em apreciação inicial, poderei que mesmo diante das razões vertidas pelo Juízo
a quo
não trouxe o Recorrente nenhuma outra prova distinta daquelas já rejeitadas na origem, a tornar dificultosa uma interpretação em sentido contrário.

Nesse contexto, cumpre destacar que “(...)
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.”
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014).

Assim, como cediço, a declaração de hipossuficiência possui presunção
i
uris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo.

Nesse contexto, em nome da ampla defesa, entendi prudente ponderar as razões do Agravante quanto ao seu estado de saúde e sua incapacidade financeira, bem ainda, os débitos gerados pelos investimentos realizado, facultando ao Recorrente a juntada de elementos a demonstrar sua incapacidade financeira.

A tanto, como dito acima, acostou o Agravante extratos bancários de uma conta junto ao Nubank (12744984), a demonstrar sua alegada incapacidade financeira.

Contudo, já de plano se vê dos referidos extratos a existência de outras contas em nome do Agravante, ao menos junto ao Mercado Pago e à Caixa Econômica Federal.

Esta última, vale destacar, da qual e para a qual realiza o Agravante movimentações financeiras via Pix, chama a atenção para valores e R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), realizado no dia 31/12/2024, utilizado para “pagamento de fatura”.

Portanto, a toda evidência, referidas contas, largamente utilizadas pelo Agravante para movimentação de suas finanças, foram
omitidas de forma deliberada pelo Agravante
, que aproxima-se da litigância de má-fé e torna absolutamente insubsistente a pretensão de gratuidade pretendida, notadamente quando aliada ao objeto da lide (negócio de R$ 300.000,00).

Frise-se que para além da omissão deliberada, o Recorrente apenas traz à colação extratos bancários desatualizados, porquanto de datas pretéritas, bem como, declaração de Imposto de Renda igualmente antiga, e mais, sobre sua condição de saúde, não demonstra a existência de despesas extraordinárias, assim como, não comprova os empréstimos ditos tomados a somar a quantia vertida na exordial.

Nestas condições, conheço do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocada a decisão negatória do pedido de gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.